Tribunal: TJBA
Processo: 8069283-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069283-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: REINAN SANTOS LIMA FIGUEREDO e outros (2) Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: 1 VARA DE TOXICOS DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE POLICIAL MILITAR, ACUSADO DE OCUPAR FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E FORNECIMENTO LOGÍSTICO. OPERAÇÃO SKYWALKER. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA COMPLEXIDADE VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E DELITOS CORRELATOS NA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, configura constrangimento ilegal, especialmente quando confrontada com a alegação de ausência de fundamentação concreta e a suficiência de medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decreta a prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando aponta elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis, notadamente o risco à ordem pública, a gravidade do modus operandi e a real possibilidade de reiteração delitiva. 4. A gravidade concreta da conduta, aferida pelo modus operandi de uma organização criminosa complexa e estruturada, com divisão de tarefas e voltada ao comércio de armamento, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar. 5. A periculosidade do agente, evidenciada pela sua suposta função estratégica no grupo criminoso e pelo risco real de reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia para desarticular as atividades ilícitas e acautelar o meio social. 6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o perigo representado pela liberdade do paciente, dada a magnitude da organização e a gravidade dos fatos. 7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, conforme pacífica jurisprudência. 8. A regular reavaliação e manutenção da prisão pelo juízo de origem reforça a persistência dos motivos que a justificaram, afastando a alegação de constrangimento ilegal por ausência de revisão periódica. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente inserido em complexa organização criminosa. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar se presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema. 3. Revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva indicam que apenas a segregação é capaz de acautelar o meio social. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 248.929, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STJ, HC nº 927.616, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8069283-85.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante os béis. DANIEL FERREIRA VITOR e HERCULES OLIVEIRA DA SILVA e como paciente, REINAN SANTOS LIMA FIGUEREDO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .